Tribunal: STF
Processo: HC 248300
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE, DEPOIS DE DESENTENDIMENTO NO TRÂNSITO, COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO, EFETUOU DISPAROS CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA, QUE ESTAVA NA COMPANHIA DE SUA ESPOSA E FILHOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.